Tribunal: STF
Processo: AI 493926
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes. 3.
Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. Precedente.
4. Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega provimento